Tribunal: TJDFT
Processo: 0728349-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0728349-29.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. AGRAVADO: ROLEZITOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Em consulta aos autos originários, constata-se que, após o deferimento da medida liminar em grau recursal, o e. Juízo de origem efetuou a pesquisa aos sistemas Sisbajud (modalidade “teimosinha”) e Sniper (objeto do presente agravo de instrumento). Julgo, pois, prejudicado o recurso. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 3 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator